Tribunal: TJSP
Processo: 1097551-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO INDENIZATÓRIA" – Transporte Aéreo – Voo internacional - Cancelamento de voo – Problemas técnicos - Reacomodação em voo do dia seguinte – Chegada ao destino com cerca de 14 horas de atraso, em relação ao horário contratado - Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Dano moral configurado – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO INDENIZATÓRIA" – Transporte Aéreo – Voo internacional - Cancelamento de voo – Problemas técnicos - Reacomodação em voo do dia seguinte – Chegada ao destino com cerca de 14 horas de atraso, em relação ao horário contratado - Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Dano moral configurado – Sentença de procedência – Insurgência recursal da autora – Pleito de parcial reforma da r. sentença, para majorar o quantum indenizatório- valor arbitrado (R$5.000,00) em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o porte econômico-financeiro da ré – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1097551-
90.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA CARLA
SILVEIRA NEGRON LANGERVISCH, é apelado TRANSPORTES AEREOS
PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097551-90.2019.8.26.0100 -Voto no 15419
2
Apelação no: 1097551-90.2019.8.26.0100
Apelante: ANA CARLA SILVEIRA NEGRON LANGERVISCH
Apelada: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A - TAP
MM. Juiz de Direito Dr. Sidney da Silva Braga
Foro: Central Cível 4a Vara Cível
VOTO No 15419
APELAÇÃO “AÇÃO
INDENIZATÓRIA”

Transporte
Aéreo

Voo
internacional - Cancelamento de voo Problemas técnicos -
Reacomodação em voo do dia seguinte
Chegada ao
destino com cerca de 14 horas de atraso, em relação ao
horário contratado - Relação consumerista que demanda
inversão do ônus probatório Dano moral configurado
Sentença de procedência Insurgência recursal da autora
Pleito de parcial reforma da r. sentença, para majorar o
quantum indenizatório- valor arbitrado (R$5.000,00) em
observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o porte econômico-
financeiro da ré
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO .
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença
de
fls.
92/97,
cujo
relatório
adoto,
na
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA”, ajuizada por ANA CARLA SILVEIRA NEGRON
LANGERVISCH, em face da TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES
S/A - TAP, julgou a presente ação, nos seguintes termos: “Ante o
exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a presente ação, para o fim de condenar a ré ao
pagamento à autora de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, com correção monetária, pelos índices da Tabela Prática de
Atualização do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097551-90.2019.8.26.0100 -Voto no 15419
3
desde a presente data (STJ, Súmula 362), além de juros de mora, na
forma legal, ou seja, 1% ao mês (CC, art. 406 c.c. CTN, art. 161, § 1o), a
partir da citação (CC, art. 405), por se tratar de responsabilidade
contratual. Ante a sucumbência, condeno a parte ré a arcar com as
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios do D.
Patrono do autor, que ora arbitro em 10% do valor da condenação .”.
A ré opôs embargos de declaração, às fls.
101/104, rejeitados, às fls. 105.
Insurgência
recursal
da
autora
(fls.
108/114). Faz síntese da demanda. Reitera os termos da exordial.
Ressalta que o caso em tela não se trata de mero dissabor
decorrente do cotidiano e que, os problemas enfrentados,
ultrapassaram o mero aborrecimento. Transcreve julgados. Postula
pelo provimento do presente recurso a fim de majorar o valor da
indenização, por danos morais, para R$ 15.000,00.
Às fls. 120, a ré/apelada, junta aos autos, o
comprovante do depósito judicial, demonstrando o pagamento
integral da condenação imposta (fls. 121/122).
Contrarrazões às fls. 123/143.
A apelante peticionou, às fls. 146/148,
requerendo a redistribuição do presente recurso de apelação,
distribuído, inicialmente à C. 24a Câmara de Direito Privado, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097551-90.2019.8.26.0100 -Voto no 15419
4
esta C. 37a Câmara de Direito Privado. Justificou seu pleito, tendo em
vista a existência de Recurso de Apelação, em Ação de Reparação de
Danos, idêntica à presente ação, distribuído sob o no
1097561-37.2019.8.26.0100 e que tramitou perante esta C. 37a
Câmara de Direito Privado, sob a relatoria desta Desembargadora.
Ressaltou, inclusive, já ter havido o julgamento do aludido recurso
de apelação, conforme o v. acórdão de fls. 149/154.
A C. 24a Câmara de Direito Privado não
conheceu do presente recurso e determinou a remessa dos autos,
por prevenção, à esta Câmara, nos termos do v. acordão de fls.
155/160.
Vieram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097551-90.2019.8.26.0100 -Voto no 15419
5
Trata-se
de
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA”,
ajuizada por ANA CARLA SILVEIRA NEGRON LANGERVISCH, em face
da TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A - TAP. A autora
alegou ter celebrado, com a ré, contrato de transporte aéreo entre
São Paulo/SP e Frankfurt, com conexão em Lisboa, no dia
25/08/2019. Afirmou que, o voo estava previsto para partir de São
Paulo, para Lisboa, às 00h40min, do dia 25/08/2019 e, de Lisboa
para Frankfurt, às 18h20min, do mesmo dia, com chegada ao destino
final às 22h20min, de 25/08/2019. No entanto, no sábado, dia
24/08/2019, 14 horas antes do voo, foi informada, via SMS, que seu
voo havia sido cancelado, sem maiores esclarecimentos. Alegou que
o voo foi realocado apenas para às 15h30min, do dia 25/08/2019,
com previsão de chegada, em Lisboa, às 04h47min, do dia
26/08/2019 e decolagem para Frankfurt, às 8h30min, chegando em
seu destino final, às 12h50min, de 26/09/2019, ou seja, 14 horas
depois do previsto. Alegou, ainda, que aguardou longas horas no
saguão do aeroporto e que, a ré, não forneceu assistência material,
além de ter perdido uma diária de hotel em Frankfurt. Por tais
motivos, postulou pela procedência da ação, a fim de ser a ré,
condenada no pagamento de indenização, por danos morais, no
valor de R$ 15.000,00.
Contestação às fls. 26/51.
Réplica às fls. 75/91.
Sobreveio a r.sentença de fls. 92/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097551-90.2019.8.26.0100 -Voto no 15419
6
Pois bem. Caracterizada está a relação
jurídica de consumo entre as partes litigantes. Nestes termos,
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis
que configurada a qualidade da autora/apelante, como destinatária
final, dos serviços prestados pela ré/apelada, na contratação do
transporte aéreo.

Desta forma, configura direito da parte
vulnerável, a facilitação da defesa de seus interesses em juízo (art.
6o, VIII, do CDC), inclusive com a inversão dos ônus probatórios,
bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas (art. 6o,
IV, CDC).
Observa-se que, o objeto do presente
recurso, reside, em apreciar a majoração do quantum indenizatório
arbitrado, a título de dano moral.
Compulsando os autos, denota-se que os
documentos encartados pela autora, comprovam suas alegações e
mostram-se suficientes para esse fim.
Insta ressaltar que, a parte ré não negou os
fatos relatados na inicial. Sustentou a inocorrência de danos morais,
eis que prestou a assistência pertinente, face ao cancelamento do
voo. Todavia deixou de trazer qualquer documento a fim de
comprovar suas alegações, eis que alegou que, o voo foi cancelado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097551-90.2019.8.26.0100 -Voto no 15419
7
devido à ausência de autorização da Torre de Comando, do
aeroporto.
Pertinente destacar que, o contrato de
transporte é obrigação de resultado, de forma que, o transportador
deve levar o passageiro ao local de destino, no modo, termo e
condições contratados.
Assim, a empresa ré, como fornecedora de
serviço, deve se responsabilizar por eventuais danos, que possam
ser causados a seus passageiros, que no caso é objetiva, devendo
responder, independentemente de culpa, pelos danos causados, nos
termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que
dispõe:
“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços,
bem como por
informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e risco”.
A bem da verdade, todo o infortúnio sofrido
pela parte autora, foi ocasionado pelo cancelamento do voo
contratado. Com isso, chegou ao seu destino final, após 14 horas, em
relação ao horário contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097551-90.2019.8.26.0100 -Voto no 15419
8
Assim, tratando-se de responsabilidade
objetiva, a transportadora aérea somente não seria responsabilizada
pelo descumprimento do contrato em caso de comprovação das
excludentes legais (art. 734 c/c art. 393, parágrafo único, ambos do
CC e art. 14, §3o, II, do CDC), o que não se verificou no presente caso,
pois conforme aludido, foi o atraso inicial que desencadeou todo o
restante, que acarretou em significativo atraso, experimentado pela
autora. Caracterizando, assim, a ocorrência de dano moral,
corretamente reconhecida na r. sentença.
Pois bem, para a fixação da indenização
pelos danos morais, o juiz deve proceder ao arbitramento de modo
que não seja nem inócuo e nem absurdo, devendo sopesar as
condições dos envolvidos, as circunstâncias e as consequências do
evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o
sofrimento do lesado e servir de punição ao ofensor, não podendo
ser fonte de enriquecimento ilícito para qualquer das partes, mas
sim tem que estar de acordo com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Diante destes elementos, entendo, que o
valor fixado, atende ao fim colimado, servindo de reprimenda, para
que fatos como os descritos nos autos deixe de ocorrer, sem causar
enriquecimento sem causa, da parte, que recebe o valor do dano
fixado.
Portanto, mantenho a r. sentença, nos
termos do art. 252 do RITJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097551-90.2019.8.26.0100 -Voto no 15419
9
Por fim, tendo em vista o desprovimento do
recurso, fixo em favor da apelada, a verba honorária, no valor de
R$900,00 (novecentos reais) nos termos do art. 85, 8o. do CPC.
Correção pela TPTJSP a partir desta data. Juros de mora de 1%, após
o trânsito em julgado, nos termos do art. 85, 16 do CPC.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)